Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA PARCELA. LEI 5.190/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RETROATIVOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, servidora pública, contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de reajuste retroativo de parcela prevista na Lei 5.190/2013. Aduz que não se aplica ao caso a Tese no 864 firmada pelo STF. Pede o provimento do recurso.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (ID 64095678) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da suspensão, pelo Distrito Federal, da implementação do reajuste definido pela Lei Distrital n. 5.190/2013, ao argumento de falta de previsão orçamentária e desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Distrital n. 5.190/2013 previu reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que o objeto do processo é a ausência de pagamento da última parcela.
4. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864) é a seguinte: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF).
5. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela parte autora, ora recorrente.
6. A recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Cumpre observar que "A tese fixada no tema 864 do STF ("A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias") não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária (LOA)." (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022).
7. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para 2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.190/2013 e, por conseguinte, dos valores retroativos pertinentes.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.